Tribunal: TJMT
Processo: 1022476-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022476-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ALEX RECHE RODRIGUES - CPF: 032.185.611-24 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), CRISTIANE MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO GOMES MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA RIBEIRO DE BENS - CPF: 047.385.661-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS - CPF: 033.074.011-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA RIBEIRO DE BENS - CPF: 047.385.661-13 (PACIENTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PEDIDO DE EXTENSÃO EM
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
PRETENDIDO O APROVEITAMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU, ENTÃO PACIENTE (ART. 580 DO CPP)
– SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR CAUTELARES MENOS ONEROSAS (ART. 319 DO CPP) –
IMPOSSIBILIDADE
– PACIENTE BENEFICIADO QUE, ALÉM DE SER DETENTOR DE PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS, ESTAVA ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E OSTENTAVA DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE, O QUE NÃO OCORRE COM A ORA REQUERENTE – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE AS SITUAÇÕES DOS INCREPADOS – ÓBICE À EXTENSÃO ALMEJADA –
PEDIDO DE EXTENSÃO DENEGADO E PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
.

Embora o art. 580 do CPP, visando concretizar o princípio da igualdade, confira tratamento isonômico aos réus que se encontrarem na mesma situação fática, a extensão aqui almejada não faz jus à acolhida, haja vista que a liberdade outrora concedida pautou-se em motivo de cunho exclusivamente pessoal.

In casu,
as situações dos acusados divergem, na medida em que o paciente outrora agraciado com a substituição da prisão por cautelares alternativas (art. 319 do CPP) além de ostentar predicados pessoais abonatórios, possuía debilitado estado de saúde; o que, consoante se observa dos autos, não é o caso da peticionante; a obstar o aproveitamento do benefício liberatório pretendido.

Pedido de extensão denegado.

REQUERENTE:

MÔNICA RIBEIRO DE BENS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de extensão formulado por
MÔNICA RIBEIRO DE BENS
por intermédio de seu advogado, Dr. Tiago José Lipsch (OAB/MT 23.383), no bojo do
Habeas Corpus
n.o 1022476-03.2021.811.0000, a fim de que também seja beneficiada com a liberdade provisória concedida ao paciente
Alex Reche Rodrigues
pela c. 3a Câmara Criminal deste eg. Sodalício por ocasião do julgamento do referido
writ
, realizado na sessão ordinária do dia 09/03/2022, cujo acordão encontra-se acostado aos autos digitais sob o ID 121136495.

Em síntese, a peticionante alega que é
jovem, primária, residente em endereço certo, exercente de labor lícito e que jamais respondeu a outro procedimento criminal
; circunstâncias que, assomadas à similitude de sua situação fático-processual com àquela experimentada pelo corréu
Alex Reche Rodrigues
, ao fato de que a Requerente
sequer foi mencionada nas interceptações telefônicas
desencadeadas no bojo da Operação Policial “Ruptura” e à
inexistência de comprovação de que integre organização criminosa
, revelam a
viabilidade de extensão dos benefícios concedidos ao corréu paradigma
, a fim de que seja igualmente agraciada com a liberdade provisória, nos termos do art. 310 do CPP.

Instrui o pleito com a documentação registrada sob o ID 121456457 e ID 121456458.

Ante a inexistência de pedido de apreciação liminar, bem como visando conferir a efetiva similitude entre as situações da Requerente e do corréu outrora agraciado com a concessão de
habeas corpus
, determinei a requisição de informações junto ao d. Juízo da 2a Vara Criminal de Comodoro/MT (ID 122250968); que as prestou por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 122438970.

Sucede que, diante das informações trazidas pelo juízo de Comodoro/MT, dando conta de que houve o declínio da competência para processar e julgar o feito, o i. representante ministerial manifestou-se pela conversão do julgamento em diligências para requisitar informações complementares ao d. Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (ID 122535463); o que restou acolhido por meio do despacho anexado no ID 122745456.

Os informes atualizados foram colacionados aos autos no ID 126163197; ao que se seguiu a juntada de parecer pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pela
denegação

do pedido (ID 126784669).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que tanto a peticionante
MÔNICA RIBEIRO DE BEM,
quanto o paciente
Alex Reche Rodrigues

e os corréus
Lindomara Aparecida Ferreira Lima
,
Cristiane Maria da Silva
,
Aparecido Gomes Monteiro
e
Claudemir Aparecido Barros dos Santos
foram presos em
flagrante delito
no dia
07/10/2021
, no contexto do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar expedido nos autos de n.o 1001064-72.2021.811.0046 (PJe) pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Comodoro/MT, referente à Operação Policial “Ruptura”.

Os flagranteados foram submetidos à audiência de custódia
no dia seguinte
[08/10/2021], oportunidade em que o MM. Juízo
a quo

homologou
o recolhimento pré-cautelar destes e o
converteu em prisão preventiva
, sob o argumento da garantia da ordem pública (ID 112864999).

Desta feita, foi impetrado o
habeas corpus
n.o
1022476-03.2021.811.0000, em favor do paciente
Alex Roche Rodrigues,
tendo a aludida ação constitucional sido julgada pela c. 3.a Câmara deste eg. Sodalício durante a sessão ordinária realizada em
09/03/2022
, ocasião em que a ordem foi
concedida à unanimidade
, para o fim de
substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP)
, cuja fixação ficou incumbida ao d. juízo
a quo
.

Para ilustrar, transcrevo os termos em que restou ementado o julgamento em questão,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE –
VIABILIDADE
– SUJEITO PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA, EXERCENTE DE LABOR LÍCITO E QUE NÃO OSTENTA NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL –
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social e a situação concreta, em relação ao increpado, não é de gravidade demasiadamente expressiva.

Logo, se o encarcerado é primário, com residência fixa, ocupação lícita e não ostenta em seu desfavor nenhum outro registro criminal, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da instrução criminal a vinculação do sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, não mais delinquir.
”
(
vide:
ID 119711977
)

Pois bem. É certo que o artigo 580 do Código de Processo Penal visa concretizar o princípio da igualdade ou isonomia, na medida em que permite aos demais réus, que se encontrem na mesma situação de fato, a extensão de benefícios concedidos a qualquer um deles. Todavia, para tanto,
a decisão que concede a benesse não deve ter como fundamento circunstâncias subjetivas e exclusivas do corréu agraciado
, uma vez que a disparidade entre as condições dos increpados pode obstar o tratamento isonômico. Em tempo, veja-se:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
.”
(destaquei).

Na hipótese em apreço, malgrado os judiciosos esforços da Requerente,
entendo que a extensão aqui almejada NÃO deve ser deferida
.

Isso porque, na contramão do que tenta incutir a Requerente, a simples leitura do aresto transcrito alhures permite concluir
que a ordem liberatória foi concedida ao paciente
Alex Reche Rodrigues
com base em motivação exclusivamente pessoal
, mais especificamente,
em virtude de aquele ser primário e não registrar quaisquer outras anotações criminais em seu desfavor, além da ação penal originária do
writ
.

Além do mais, consta do inteiro teor do aludido acórdão que, para além da
primariedade
do paciente agraciado com a liberdade, foi destacado o fato de que este
“
possui
residência fixa, exerce labor lícito e encontra-se com sua saúde extremamente debilitada, devido à doenças pulmonares
”
(ID 119711976);
a evidenciar que
o deferimento da benesse liberatória não se pautou por fundamentação de cunho objetivo
, mas sim em circunstâncias específicas do paciente, notadamente diante da vulnerabilidade de seu estado de saúde.

Deste modo, a extensão ora vindicada somente seria passível de acolhimento acaso restasse comprovado, estreme de dúvidas, que a Peticionante se encontra em
idêntica
situação pessoal e subjetiva àquela experimentada pelo paciente beneficiado com a liberdade provisória clausulada –
o que, a meu ver, não é o caso dos autos.

E assim considero porque, muito embora alegue ser detentora de predicados pessoais abonatórios, inexiste qualquer indicativo de que a Requerente
MÔNICA RIBEIRO DE BENS
esteja acometida de doença grave, cujo tratamento não possa ser dispensado no interior do estabelecimento prisional em que se encontra recolhida – tal como, ao que tudo indica, é o caso do paciente
Alex Reche Rodrigues
; o que, de
per si
, evidencia a discrepância da situação entre os corréus e, a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ, impede a concessão do benefício almejado.

Nesse sentido:

“A falta de identidade fático-processual entre corréus impede a concessão da extensão do benefício prevista no art. 580 do CPP.”
(AgRg no PExt no RHC 144.115/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe
21/02/2022
).

"Não se encontrando os Corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles."
(AgRg no HC 693.875/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe
19/10/2021
).

Desta feita, sem mais delongas, tenho por adequada a manutenção da segregação cautelar de
MÔNICA RIBEIRO DE BENS
, motivo pelo qual deixo de aplicar à ora Requerente as providências menos severas previstas no art. 319 do CPP, indeferindo, portanto, o pleito extensivo vindicado.

CONCLUSÃO:

Ante a todo o exposto,
DENEGO O PEDIDO DE EXTENSÃO DE
HABEAS CORPUS
formulado em prol de
MÔNICA RIBEIRO DE BENS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022